Tribunal: TJES
Processo: 0001036-39.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-39.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THADEU TEIXEIRA ROCHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO, DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar rejeitada.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. No caso em tela, a assistência judiciária gratuita foi deferida pelo Juízo de primeira instância, e o apelado não trouxe aos autos nenhum elemento no sentido da suposta riqueza do recorrente.

2.
Preliminar rejeitada. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária.

3.
Mérito. Com efeito, preceitua a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Ainda, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ definiu que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (Tema 872).

4.
No caso em análise, verifica-se dos documentos de fls. 13/16 que até o ano de 2018, isto é, anos após a restrição do bem por requerimento do apelado, o embargante/apelante ainda não havia efetuado a transferência do veículo junto ao DETRAN, ainda que o tivesse comprado anteriormente. Após o ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, o próprio banco embargado respondeu nos autos sem oferecer resistência à demanda (fls. 22/25), aduzindo que, diante da informação de que o requerente adquiriu o veículo em discussão, a parte concordava com a baixa da restrição existente sobre a referido bem. Assim sendo, não há dúvidas quanto à inércia do apelante, que ensejou a propositura da presente ação, de maneira que deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento das custas e verba sucumbencial.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 39/44) interposto por
THADEU TEIXEIRA ROCHA
, contra a Sentença (fls. 27/29) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, em Embargos de Terceiro opostos pelo apelante em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento da restrição de transferência imposta ao veículo da parte, porém, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Contudo, ante o benefício da gratuidade de justiça, suspendeu a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, §§ 2° e 3° do CPC.

Contrarrazões do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(cópia no ID 7228238), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ausência de preparo, de legitimidade e de interesse recursais, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL
, suscitada pelo recorrido.

Preliminarmente, o apelado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
suscita o não conhecimento do apelo interposto por
THADEU TEIXEIRA ROCHA
, em virtude da não comprovação da hipossuficiência econômica e da ausência do preparo recursal.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e,
portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza
. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência' [...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

No caso em tela, porém, a assistência judiciária gratuita foi deferida pelo Juízo de primeira instância, e o apelado não trouxe aos autos nenhum elemento no sentido da suposta riqueza do recorrente.

Em face do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS
, suscitada pelo recorrido.

Preliminarmente, o apelado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
também suscita o não conhecimento do apelo interposto por
THADEU TEIXEIRA ROCHA
, pela suposta inexistência de legitimidade e interesse recursais.

Segundo argumenta a parte recorrida, a pretensão recursal refere-se exclusivamente aos honorários de sucumbência, que pertence aos advogados, de maneira que apenas o advogado teria legitimidade e interesse recursal para interpor o recurso, e não a própria parte.

Entretanto, não assiste razão ao apelado, tendo vista o entendimento dos Tribunais no sentido de que tanto a parte quanto o advogado podem interpor recurso para discutir os honorários sucumbenciais.

Cito arestos desta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS – LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE PARTE E ADVOGADO – POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA, APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94.
[...]

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007753-55.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Feb/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA PERSPECTIVA DA UTILIDADE – DECISÃO QUE DELIBERA ACERCA DE REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO INTERPOSTO EM NOME DA PARTE – PRETENSÃO RECURSAL QUE LHE CAUSARÁ PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É concorrente a legitimidade entre advogado e parte para discutir honorários advocatícios. Preliminar afastada.
[...]

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005916-96.2021.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Mar/2024)

Do quanto exposto, visto que também a parte pode recorrer para discutir a verba honorária fixada pelo Juízo
a quo
, sendo tal recurso útil para alcançar situação mais vantajosa para a parte ou seu advogado, não há que se falar na inadmissibilidade recursal na espécie.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo ao mérito do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 39/44) interposto por
THADEU TEIXEIRA ROCHA
, contra a Sentença (fls. 27/29) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, em Embargos de Terceiro opostos pelo apelante em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento da restrição de transferência imposta ao veículo da parte, porém, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à questão da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais no caso.

Em seu recurso,
THADEU TEIXEIRA ROCHA
argumenta, em síntese, que o embargado/apelado ajuizou ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do senhor Leonardo Paiva Alves, no dia 23/03/2015, registrada sob o n°. 0000975-23.2015.8.08.0026.

Posteriormente, por requerimento do embargado, em 05/10/2015 foi realizado o bloqueio via RENAJUD do veiculo KIA SOUL EX 1.61— PLACA MSZ0666 — RENAVAM 00173081673.

Ocorre que tal veículo não pertencia mais ao Sr. Leonardo Paiva Alves desde o dia 17 de dezembro de 2013, data em que o embargante/apelante adquiriu o bem por meio de alienação fiduciária realizada pelo antigo Banco Aymoré CFI S/A (Santander Financiamentos), no valor de R$ 40,000.00 (quarenta mil reais), conforme consta do recibo de autorização de transferência de propriedade do veículo, registrado em cartório no dia 26/06/2014.

Alega que, embora tenha informado a venda do veículo nos autos do processo, o embargado/recorrido não requereu em Juízo a baixa da restrição.

De outro lado, o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que em momento nenhum contribuiu para a restrição anotada no cadastro do veículo, haja vista que o bem ainda se encontrava em nome do executado quando a restrição foi anotada.

Pois bem. Com efeito, preceitua a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Ainda, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ definiu que
“nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
(Tema 872).

Na mesma esteira, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que o embargante que deixa de transferir o veículo para o seu nome no órgão competente assume o ônus de eventual restrição do bem por credor que não tinha ciência da transferência da titularidade:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

(TJ-ES, Apelação Cível 0005168-39.2018.8.08.0006, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E OPORTUNIZAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIROS DE BOA-FE. SUSPENSÃO DO GRAVAME. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPRIETÁIRO.
DEMORA NA ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO BEM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
II Na hipótese dos autos, o Recorrido não cuidou em atualizar a propriedade do veículo, notadamente perante o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, mesmo inexistindo impedimento para tanto, haja vista que antes de adquirir o veículo, o Sr, Jazyr teve o cuidado de verificar se havia alguma restrição em relação os veículos nos órgãos competentes e, como não havia qualquer impedimento, celebrou, de boa-fé, o negócio jurídico para aquisição dos referidos bens .. Por conseguinte, a Sentença merece reforma, para fins de imputar ao Recorrido a responsabilidade pela necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiros, consequentemente, condená-lo, pela teoria da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, registrando que a despeito de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, o proveito econômico da lide é exorbitante, ensejando a aplicação do entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido que: A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo . ( TJES , Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018). III Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Recorrido condenado ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010012, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Confiram-se, ainda, julgados de outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - ÓBICE À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA Nº. 303 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA.

1. Os honorários de sucumbência são fixados com fulcro no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo responde pelo ônus. 2. Quando o óbice à transferência do veículo ocorre em razão da alienação junto à instituição bancária, não é possível considerar que a Fazenda Pública tenha dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, eis que não tinha ciência da situação do veículo e dos acordos firmados por terceiros. 3. Se a Fazenda Pública não deu causa à lide, incabível a sua condenação nos ônus sucumbenciais.
4. Sentença reformada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.079081-6/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. VAGA DE ESTACIONAMENTO COM MATRÍCULA PRÓPRIA. PENHORABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - APELO DA EMBARGANTE - Penhorabilidade das vagas de garagem. As vagas de estacionamento que possuem matrículas próprias no registro imobiliário, diversas daquela do imóvel residencial, não estão ao abrigo da impenhorabilidade assegurada pela Lei n. 8.009/90, conforme Súmula 449 do STJ. Desprovido. II - PONTO COMUM - Distribuição da sucumbência.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos embargos de terceiro, com pedido acolhido para desconstituir a constrição judicial de bem, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, devendo ser responsabilizado o atual proprietário (embargante), caso não tenha ele procedido ao registro respectivo na repartição competente, ressalvada a hipótese de que a parte embargada, mesmo depois de tomar ciência da transmissão do domínio a terceiro, venha apresentar ou insistir na impugnação ou recurso, objetivando manter a penhora sobre o bem transferido (Tema 872 do STJ).
Neste caso, a parte embargada não resistiu aos embargos, devendo a embargante suportar os encargos de sucumbência. Provido o apelo do banco e desprovido o da embargante. III - APELO DO BANCO - Honorários advocatícios. Comporta majoração os honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido, que neste caso é o valor dos imóveis mantidos constritos, a fim de observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076/STJ). Provido. APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA E APELO DO BANCO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 52152671220228210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-04-2024)

No caso em análise, verifico dos documentos de fls. 13/16 que até o ano de 2018, isto é, anos após a restrição do bem por requerimento do apelado, o embargante/apelante ainda não havia efetuado a transferência do veículo junto ao DETRAN, ainda que o tivesse comprado anteriormente.

Após a oposição dos presentes Embargos de Terceiro, o próprio banco embargado respondeu nos autos sem oferecer resistência à demanda (fls. 22/25), aduzindo que, diante da informação de que o requerente adquiriu o veículo em discussão, a parte concordava com a baixa da restrição existente sobre a referido bem.

Assim sendo, não há dúvidas quanto à inércia do apelante, que ensejou a propositura da presente ação, de maneira que deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento das custas e verba sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
THADEU TEIXEIRA ROCHA,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a parte apelante encontra-se amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar